Tribunal: TJMT
Processo: 1008610-42.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008610-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUY DE LARA RIBEIRO ROCHA - CPF: 008.738.951-77 (RECORRENTE), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (RECORRIDO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO), RUY DE LARA RIBEIRO ROCHA - CPF: 008.738.951-77 (RECORRIDO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRENTE), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEILÃO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EDITALÍCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando que as requeridas, solidariamente, quitem os débitos anteriores ao leilão, restituam valores pagos e indenizem por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se o Município detém legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do descumprimento das obrigações editalícias referentes à organização do leilão – em especial, a obrigação de comunicar o leilão e quitar os débitos anteriores –, bem como a possibilidade de responsabilização por danos morais em razão da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegou o Município ilegitimidade para figurar no polo passivo, sustentando que a obrigação seria exclusiva da concessionária BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA – ME, conforme contrato e edital.

Contudo, o edital, em sua cláusula 2.2, impõe que os veículos sejam entregues aos arrematantes livres de ônus, cabendo, de forma solidária, ao Município e à concessionária providenciar a quitação dos débitos anteriores por meio da comunicação prévia ao DETRAN/SP, nos termos do CTB, §8o do art. 328.

Ademais, o Município, enquanto organizador do leilão, responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua conduta omissiva, em consonância com o art. 37, §6o, da CF, não podendo se eximir de tal responsabilidade.

No que tange à existência de dano moral, restou comprovado que a inexecução das obrigações editalícias impediu a transferência da titularidade do veículo, impondo à parte autora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e ferindo direitos da personalidade, o que justifica a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e (no mérito) DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência.

Tese de julgamento: "1. O Município de Barra do Garças, na qualidade de organizador do leilão público, detém legitimidade passiva para responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes do descumprimento das obrigações editalícias, conforme previsto na cláusula 2.2 do edital e no art. 328, §8o, do CTB; 2. A omissão administrativa que impediu a regularização da transferência do veículo gera dano moral, cuja indenização, fixada em R$ 3.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e evita o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 328, §8o; CF, art. 37, §6o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando que as requeridas, solidariamente, providenciassem a quitação dos débitos anteriores ao leilão, restituíssem valores pagos e indenizassem por danos morais.

1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Município

O recorrente sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, argumentando que as obrigações decorrentes do leilão público seriam de exclusiva responsabilidade da empresa concessionária BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA – ME, conforme previsto no contrato de concessão e no edital. Contudo, esta alegação não merece acolhida.

Inicialmente, cabe ressaltar que a legitimidade para figurar no polo passivo está diretamente relacionada à responsabilidade pela origem do dano alegado. O Município de Barra do Garças é corresponsável pelos danos em virtude de sua posição como organizador do leilão público, em conjunto com a empresa concessionária, conforme disposto na cláusula 2.2 do edital:

2.2. Os veículos serão entregues aos arrematantes, para que sejam efetuados os reparos necessários para posteriormente passarem pela vistoria do órgão de trânsito competente. Após a vistoria o órgão de trânsito providenciará a baixa dos débitos existentes anteriores a realização do leilão e os veículos arrematados serão transferidos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto aos que tiverem o fato gerador posterior à data do leilão, e a incidência de ICMS cobrado pelo Estado de Mato Grosso, ficando o arrematante responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito, vistorias e demais procedimentos para transferência do veículo. Entregues os veículos e encaminhada a documentação aos órgãos executivos de trânsito para o cumprimento das determinações do art. 328 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, restará exaurida a responsabilidade da empresa BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA – ME e da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, bem como do leiloeiro (a) oficial;

Como se vê, referida cláusula estabelece que cabe ao Município, juntamente com a concessionária, providenciar a quitação dos débitos anteriores à realização do leilão e encaminhar a documentação aos órgãos executivos de trânsito para viabilizar a transferência dos veículos arrematados ao dispor expressamente que
“
os veículos arrematados serão transferidos livres e desembaraçados de quaisquer ônus”.

A responsabilidade do Município é reforçada pelo artigo 328, §8o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe sobre a obrigação do órgão responsável pelo leilão de comunicar previamente a realização do certame aos órgãos de trânsito para a formalização da desvinculação dos ônus incidentes sobre os veículos. A falta dessa comunicação prévia e o descumprimento das obrigações editalícias por parte do Município configuram atos omissivos que contribuíram diretamente para os prejuízos enfrentados pelo autor, como a necessidade de pagamento de débitos que deveriam ter sido quitados antes da arrematação.

Ademais, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, fundamenta a legitimidade passiva do Município para responder pelos danos causados no exercício de suas atividades administrativas.

O Município, enquanto organizador do leilão e detentor da responsabilidade pelo cumprimento das normas editalícias, não pode se eximir das consequências do descumprimento dessas obrigações. A transferência de titularidade das obrigações à empresa concessionária não afasta sua responsabilidade solidária perante o autor.

Portanto, restou demonstrado que o Município de Barra do Garças detém legitimidade passiva, na medida em que a desorganização e a inexecução das obrigações editalícias, atribuídas tanto ao Município quanto à concessionária, foram diretamente causadoras dos danos alegados pelo autor.

Nesse sentido, em caso análogo, a TRMT já decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM OS BENS LEILOADOS – MOTOCICLETAS COM PENDENCIAS DE DÉBITOS – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATRASO IMOTIVADO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1002247-78.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

2. Da alegação de inexistência de dano moral

O recorrente também sustenta que o descumprimento das cláusulas editalícias não ensejaria a condenação por danos morais. Todavia, este argumento não merece acolhimento.

A conduta omissiva do recorrente, ao deixar de comunicar e providenciar a baixa dos débitos anteriores ao leilão conforme previsto no edital, gerou considerável transtorno à parte autora, que, mesmo após diversas tentativas administrativas, foi obrigada a custear débitos indevidamente para realizar a transferência dos veículos arrematados. Tal situação extrapola o mero dissabor ou inconveniente cotidiano, configurando violação dos direitos da personalidade, em especial o direito à dignidade e à paz de espírito.

O valor fixado para reparação dos danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o autor e prevenir condutas similares, sem implicar enriquecimento sem causa.

Desse modo, tenho que a sentença de parcial procedência está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a responsabilidade solidária do Município e da empresa concessionária pelo descumprimento das normas editalícias e pelos prejuízos ocasionados ao autor. Não há elementos no recurso que justifiquem sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025